Tribunal: CARF
Processo: 11080.732438/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732438/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732438/2018-61
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732438/2018-61

2.

Foi lavrado notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada (e-fls. 2/3), tratada no processo administrativo no 16682.905023/2017-77. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
crédito tributário no valor de R$ 6.370.424,06. O Contribuinte foi cientificado em 04/12/2018 (e-
fls. 6).
3.

Irresignado, em 25/01/2019 (e-fls. 9), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 15/18), alegando, em síntese: nulidade do lançamento em razão da inexistência de decisão
final quanto à admissibilidade do crédito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-99.494 - 3a TURMA DA DRJ/RPO, proferido em sessão de 31/10/2019 (e-fls.
224/226), de que se deu ciência ao Contribuinte em 07/10/2020 (e-fls. 232), cujas ementa e
razões de decidir são as seguintes:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE
EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 14-085.996, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada
deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de
suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário”.
5.

Irresignado, em 05/11/2020 (e-fls. 234), o Contribuinte apresentou recurso
Voluntário (e-fls. 235/241), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732438/2018-61

6.

O recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 232 e 234), pelo que dele conheço.
MÉRITO: CARÁTER ACESSÓRIO DA MULTA ISOLADA
7.

No processo principal, de no 16682.905023/2017-77, julgado nesta sessão, o
Recurso Voluntário sobre saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012 foi provido, o que
acarretou em reconhecimento total deste direito creditório e, de conseguinte, homologação das
compensações até seu limite. Como, neste caso, a multa aplicada é acessória ao principal,
conforme § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não há qualquer razão para que subsista esse
débito para com a Fazenda.

CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 298
DF CARF MF
Original